Tribunal: STF
Processo: RE 285706
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: RE: âmbito de devolução.
1. No julgamento do RE, o que se devolve ao Supremo Tribunal
Federal são unicamente as questões constitucionais adequadamente
propostas na sua interposição, cabendo descer à análise do acórdão
para a exata delimitação do seu dispositivo, na estrita medida em
que necessária para aferir da ocorrência da alegada contrariedade
à Constituição.
2.  Não configura omissão do STF, suprível por embargos de
declaração, a falta de resposta a eventuais dúvidas da autoridade
administrativa sobre tópicos da decisão local estranhos à temática
constitucional do recurso extraordinário.